Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-27.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001665-27.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), VLADIMIR CALIL FAISSAL - CPF: 170.843.006-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – INCIDÊNCIA DE JUROS MORA ENTRE A DATA DA CARTA DE CRÉDITO ATÉ A EMISSÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO – OFÍCIO JÁ EXPEDIDO – COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSIBILIDADE DE PEDIDO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
MERO INCONFORMISMO -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1o-E, da Lei no 9.494/1997, “s
ão passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor”.

2. Ausentes no agravo interno fundamentos suficientes a ocasionar a modificação da decisão monocrática exarada, que não conheceu do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
VALDIMIR CALIL FAISSAL
contra decisão monocrática proferida pela Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves nos autos do Agravo de Instrumento 1001665-27.2018.8.11.0000, que não conheceu do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade.

Em breve escorço fático, o agravante interpôs o agravo de instrumento em razão de decisão interlocutória proferida nos Ação de Execução de Título Extrajudicial no 39754-23.2012.8.11.0041 contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a expedição de precatório complementar, sob o fundamento de que a competência é do Presidente do Tribunal de Justiça.

Como causa de pedir recursal, o agravante aduz que os juros de mora e correção monetária são devidos até a emissão do precatório, ou seja, da data em que deveria implementar os juros de mora – 04/06/2009 – até a data da emissão do precatório em 11/02/2014, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

Sustenta que já havia requerido o pedido de juros e correção monetária para Central de Precatório para o Presidente do Tribunal de Justiça, porém ainda não fora analisado, bem como afirma que o entendimento em outros casos similares é de que não existe o erro material ou inconsistência entre o provimento judicial e o ofício requisitório.

Alega que requer tão somente o pagamento dos juros e correção monetária anterior à própria expedição do precatório, haja vista que o juízo de 1a instância é competente para a expedição precatório complementar, pois o Presidente do Tribunal de Justiça possui competência meramente administrativa, nos termos da súmula 311 do STJ.

Assevera que sobre o valor inicialmente decidido pelo juízo de 1o grau não houve a incidência de juros e correção monetária, ou seja, houve uma desvalorização monetária até o recebimento pelo beneficiário, pois “corriqueiras são as situações que além da correção monetária, incorrerão juros de mora, onde somente beneficia o estado/agravado que efetua o pagamento de valores sem a inclusão de juros e correção monetária, enriquecendo indevidamente”.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada para prosseguimento no pedido de juros moratórios. E caso seja mantida a decisão, requer a análise pelo colegiado para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se o direito do agravante em receber juros moratórios entre a data da emissão da carta de crédito em 04/06/2009 e a data da expedição do precatório em 11/02/2014.

Não houve contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão em id. 2675199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
VALDIMIR CALIL FAISSAL
contra decisão monocrática proferida pela Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves nos autos do Agravo de Instrumento 1001665-27.2018.8.11.0000, que não conheceu do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática, que não conheceu do recurso.

Em breve escorço fático, o agravante questiona no agravo de instrumento o seu direito à expedição de precatório complementar, com a inclusão de correção monetárias e juros moratório em relação ao período entre a emissão da carta de crédito até a data do protocolo do precatório, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
nos autos de no 39754-23.2012.8.11.0041, sob o fundamento de que a competência para a análise é do Presidente do Tribunal de Justiça.

O cerne da controvérsia recursal do presente agravo interno cinge-se à decisão monocrática que não conheceu do recurso, por entender a sua inadmissibilidade frente à competência para a análise do pedido ser do Presidente deste Tribunal de Justiça.

A decisão restou vazada nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“Conforme infere dos documentos que instruem o presente instrumento, o agravante ingressou com ação de execução de título extrajudicial objetivando receber crédito oriundo de Certidão de 04.06.09 no valor de R$ 70.266,48 (setenta mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos). Por conta da omissão do agravado em opor embargos, foi homologado o valor apresentado, e, em seguida, expedido o Ofício Requisitório no 15032/2014, sendo determinado, por conseguinte, a baixa dos autos em 18.03.15.

Ocorre que após a expedição do Oficio referido, o agravante apresentou acréscimo de juros e requereu a expedição de precatório complementar no valor de R$ 34.563,87 [trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos] referente à atualização do valor entre a data do cálculo [04.06.09] e a expedição do precatório [01.04.15].

O juízo singular ao analisar o pleito, o indeferiu pelos seguintes fundamentos,
in litteris:

‘[...] Constato que o pleito do exequente é no sentido de se proceder a atualização do valor do cálculo de atualização de requisitório que atualmente já é objeto de precatório e se encontra na Central de Precatórios do TJMT.

[...] não há informação nos autos de eventual pagamento no precatório já expedido, o que acarretaria a vedação expressa nos termos do Art. 100, § 8o da Constituição Federal, in verbis:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.

Posto isto,
indefiro
o pedido de expedição de precatório complementar e determino o arquivamento provisório do feito até a quitação do precatório.’

Ao que se verifica da decisão recorrida, o juiz togado negou a expedição de precatório complementar ante a possibilidade de o crédito já ter sido quitado, vedando-se, assim, a complementação.

No entanto, em que pese admitida a revisão do valor do precatório, como prevê o art. 1o -E da Lei no 9.494/97
[1]
, ocorre que já tendo sido expedido o Ofício Requisitório, o pedido de atualização cabe ao Presidente desta Corte de Justiça, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 269 do RITJMT, e não ao juiz de primeira instância, visto que ultrapassada a sua competência ao expedir o título.

‘Art. 269 - Estando regular o precatório, o Presidente determinará a requisição de numerário, a ser consignado ao Poder Judiciário, segundo as disponibilidades das dotações orçamentárias e dos créditos abertos, ou determinando diligências que tiver por indispensáveis ao esclarecimento da matéria.

[...]

§ 4o - Cabe ao Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento da parte interessada, determinar a elaboração de cálculo do valor requisitado.’

Em casos análogos, já se pronunciou esta e. Corte de Justiça, como se verifica dos arestos abaixo:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS ENTRE A DATA DO CÁLCULO CONSTANTE NA INICIAL E A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO - OFÍCIO REQUSITÓRIO JÁ EXPEDIDO – PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPERTINENTE - COMPETÊNCIA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“O Presidente do Tribunal de Justiça possui competência para corrigir o cálculo dos juros moratórios de ofício. Aplicação do art. 1o “e” da Lei 9494/97. Havendo pleito para aplicação dos juros aos precatórios da data da propositura da ação até a emissão do ofício, este deve ser realizado junto ao ofício requisitório
.” (AI 146556/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

“A jurisprudência desta Corte, no julgamento de hipóteses análogas, vem decidindo que o Presidente de Tribunal possui competência para, em sede administrativa, excluir a incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação (...)’ (RMS 32.707/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21/06/2012, DJe 27/06/2012)
(AI 146559/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS DA DATA DO CÁLCULO DA INICIAL ATÉ A EMISSÃO DO OFÍCIO REQUSITÓRIO – PEDIDO REALIZADO A PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O Presidente do Tribunal de Justiça possui competência para corrigir o cálculo dos juros moratórios de ofício. Aplicação do art. 1o “e” da Lei 9494/97.

Havendo pleito para aplicação dos juros aos precatórios da data da propositura da ação até a emissão do ofício, este deve ser realizado junto ao ofício requisitório’.
(AI 146556/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

Desta feita, embora a decisão
a quo
enseja a interposição de agravo, não pode este ser admitido em razão da incompetência do juízo de primeira instância para deliberar sobre a pretensão recursal, pois, como dito, incumbe ao Presidente do Tribunal, por meio da central de conciliação de precatórios, a análise do cabimento dos juros pleiteados.

Assim, o pleito para aplicação dos juros aos precatórios deve acompanhar o ofício requisitório de precatórios apresentado ao Tribunal d e Justiça.

Em razão do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15,
não conheço
do presente recurso de agravo de instrumento, porquanto, manifestamente inadmissível.”

Sobre o assunto, não está se discutindo o direito à incidência ou não dos juros e correção monetária no período anterior à expedição do precatório.

Importante ressaltar que a decisão deve se ater à análise quanto à competência para a revisão do valor calculado após a expedição do precatório.

Feita essa consideração, como já foi determinada a expedição do precatório, tenho que a decisão de primeiro grau restou acertada, pois não há qualquer informação a respeito de eventual pagamento do precatório já expedido, o que atrai a aplicação do art. 1o-E da Lei no 4.949/1997, que dispõe o seguinte:

Art. 1o-E.

São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes
, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios
antes de seu pagamento ao credor.

Em mesmo sentido é o disposto pelo Regimento Interno deste Tribunal, como já fundamentado na decisão monocrática, que atribui ao Presidente do Tribunal de Justiça a revisão dos valores do precatório,
ipsis litteris:

"Art. 269 - Estando regular o precatório, o Presidente determinará a requisição de numerário, a ser consignado ao Poder Judiciário, segundo as disponibilidades das dotações orçamentárias e dos créditos abertos, ou determinando diligências que tiver por indispensáveis ao esclarecimento da matéria.

(...)

§ 4o - Cabe ao Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento da parte interessada, determinar a elaboração de cálculo do valor requisitado.”

Com efeito, como já houve o procedimento de impugnação à execução quanto aos valores devidos e foi expedido o precatório, resta exaurida a competência do juízo
a quo.

Ademais, a resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, de 18/12/2019, que atualmente regula a atuação administrativa da expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais, também manteve a mesma atribuição ao Presidente de Tribunal de Justiça:

Art. 26. Não se cuidando de revisão de ofício pelo presidente do tribunal ou determinada pela Corregedoria Nacional de Justiça, o pedido de revisão de cálculos fundamentado no art. 1o-E da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, será apresentado ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados após a apresentação do ofício precatório.

§ 1o O procedimento de que trata o caput deste artigo pode abranger a apreciação das inexatidões materiais presentes nas contas do precatório, incluídos os cálculos produzidos pelo juízo da execução, não alcançando, sob qualquer aspecto, a análise dos critérios de cálculo.

§ 2o Tratando-se de questionamento relativo a critério de cálculo judicial, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador, competirá a revisão da conta ao juízo da execução.

Logo, em que pese a insurgência do agravante, é certo que, em sede de precatório, para a correção de inexatidões materiais ou erro de cálculo, compete ao Presidente deste Tribunal de Justiça efetuar a revisão dos cálculos.

Entendimento diverso somente seria cabível caso se discutisse os critérios de atualização aplicados ao caso concreto, como a forma de incidência dos juros moratórios ou qual índice de correção monetária incidente, eis que se inferem em questões atinentes ao processo, razão pela qual a competência seria, então, do juízo da execução.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO ESPECIAL. PRECATÓRIO. ALTERAÇÃO NO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o erro que pode ser corrigido pelo Presidente do Tribunal, ao determinar a expedição do precatório judicial, é o material, simples erro de cálculo (aritmético), não podendo ser conferida a mesma possibilidade ao erro no critério de cálculo, do qual fazem parte, por exemplo, o termo inicial da correção monetária e o percentual dos juros de mora, sob pena de ofender a coisa julgada. 3. Considerando que o caso dos autos envolve erro no critério de cálculo da conta apresentada pelos servidores na parte referente ao termo inicial da correção monetária, não há falar em erro (material) de cálculo, motivo pelo qual não caberia a aplicação do art. 1o-E da Lei n. 9.494/1999. 4. É firme na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça o entendimento da impossibilidade de se alterar critério de cálculo após o trânsito em julgado da sentença que homologa os cálculos apresentados pelo credor, sob pena de ofensa à coisa julgada. 5. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF). 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1180482 MG 2010/0026226-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2014)

Assim, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020